Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-58.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703079-58.2020.8.07.0006 RECORRENTE: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDO: R. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: A. R. R. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE AUTOGESTÃO. COBERTURA DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO COMO OBRIGATÓRIO PELA ANS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Centra-se a insurgência contra sentença que determinou que a recorrente custeie os tratamentos de saúde de que necessita a parte apelada. Alega que, de acordo com entendimento recente proferido pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.733.013/PR os procedimentos obrigatórios de acordo com a ANS faz parte de rol taxativo, de maneira que não está obrigada a custear tratamento que não faça parte desse rol. 2. Não deixo de reconhecer o mais recente entendimento do STJ a respeito da matéria aqui veiculada. Entendendo a Corte Superior que os procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possuem natureza taxativa. Na prática, fazendo o overruling no seu entendimento jurisprudencial anterior (RESP no 1733013/PR). 2.1. Esse entendimento, no entanto, não permite nos olvidar de que os contratos devem se nortear por sua função social (art. 422 do Código Civil) e, de acordo com o previsto no art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 3. Entendo que os procedimentos médicos previstos na resolução da ANS são meramente exemplificativos. Isso porque abrangem apenas um indicativo de cobertura mínima dada ao beneficiário, mormente em razão de que a medicina está em constante descoberta de novos métodos curativos em prol da humanidade, não havendo motivo para manter um rol estanque. 4. Mesmo que houvesse qualquer limitação contratual ou orçamentária, esta deveria ser afastada, pois estaria a promover notório desequilíbrio e desvirtuamento da finalidade dessa modalidade de contrato. De igual forma, eventual disposição contratual que exclui/limita a cobertura do plano de saúde ao tratamento pleiteado nos autos é abusiva, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 5. Recurso desprovido A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 186, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, porque não pode ser obrigada a fornecer/autorizar tratamento/procedimento não previsto como obrigatório pela ANS. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 – Suplementar). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 186, 422, 927 e 944, todos do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015